Tribunal: TJBA
Processo: 8001433-48.2024.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001433-48.2024.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REINALDO MOREIRA ALVES

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso de Apelação interposto por consumidor aposentado contra sentença que, em ação de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de contratação de cartão de crédito, determinou a restituição em dobro dos valores descontados a título de anuidade e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. O apelante pleiteia a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais e a fixação dos juros de mora a partir do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos indevidos relativos à anuidade de cartão de crédito não contratado, incidentes sobre benefício previdenciário de consumidor idoso, configuram dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se os juros de mora devem incidir a partir da citação ou do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A instituição financeira não comprova a contratação do cartão de crédito, limitando-se a apresentar regulamento genérico incapaz de demonstrar a adesão válida do consumidor ao serviço cobrado.

4. A realização de descontos mensais em benefício previdenciário sem respaldo contratual caracteriza falha na prestação do serviço e ato ilícito, nos termos do art. 14 do CDC.

5. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar percebida por pessoa idosa e hipossuficiente ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral presumido (in re ipsa).

6. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a duração dos descontos, a vulnerabilidade do consumidor e a capacidade econômica da instituição financeira.

7. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado para compensar o dano suportado e cumprir a função pedagógica da condenação.

8. A inexistência de relação jurídica contratual válida atrai a incidência da responsabilidade extracontratual, razão pela qual os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 186, 405 e 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000064-39.2022.8.05.0016, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, DJEN 19.12.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000437-24.2024.8.05.0138, Rel. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, Terceira Câmara Cível, DJEN 12.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001433-48.2024.8.05.0194
, em que figuram como Apelante
REINALDO MOREIRA ALVES
e como Apelado
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora